Tribunal: TJSP
Processo: 1519112-41.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação que se impunha – Insurgência recursal apenas com relação ao regime prisional fixado – Pena bem dosada e fundamentada –– Incabível regime prisional diverso diante das peculiaridades do caso e o princípio da suficiência da pena – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.